Tribunal: TJSP
Processo: 2240272-57.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PREVISÃO DE QUÓRUM PARA A SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO PREFEITO PELA CÂMARA DE VEREADORES – Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes – § 1o do artigo 210 da Resolução n. 5, de 23 de abril de 2001, da Câmara Municipal – Inocorrência de violação aos princípios da simetria, da razoabilidade e da publicidade – Princípio da separação e da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PREVISÃO DE QUÓRUM PARA A SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO PREFEITO PELA CÂMARA DE VEREADORES – Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes – § 1o do artigo 210 da Resolução n. 5, de 23 de abril de 2001, da Câmara Municipal – Inocorrência de violação aos princípios da simetria, da razoabilidade e da publicidade – Princípio da separação e da harmonia entre os Poderes – Prerrogativa que pertence à Casa Legislativa – Ausência de violação ao direito das minorias, uma vez que garantido o direito constitucional de petição a cada vereador – Inexistência de elementos para o reconhecimento de inconstitucionalidade formal – Alteração regimental que foi publicada em jornal local e no site da Câmara.

Ação julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000455731
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2240272-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PRESIDENTE DO DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO
DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE. V.U.
SUSTENTOU ORALMENTE O ADV. DR. VALTER LEME MARIANO
FILHO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO,
ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33.023 (processo digital)
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2240272-57.2019.8.26.0000
AUTOR: PRESIDENTE DO DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES PT
RÉU: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
PREVISÃO DE QUÓRUM PARA A SOLICITAÇÃO
DE INFORMAÇÕES AO PREFEITO PELA CÂMARA
DE VEREADORES Regimento Interno da Câmara
Municipal de Mogi das Cruzes § 1o do artigo 210 da
Resolução n. 5, de 23 de abril de 2001, da Câmara
Municipal Inocorrência de violação aos princípios da
simetria, da razoabilidade e da publicidade Princípio da
separação e da harmonia entre os Poderes Prerrogativa
que pertence à Casa Legislativa Ausência de violação
ao direito das minorias, uma vez que garantido o direito
constitucional de petição a cada vereador Inexistência
de
elementos
para
o
reconhecimento
de
inconstitucionalidade formal Alteração regimental que
foi publicada em jornal local e no site da Câmara.
Ação julgada improcedente.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo
Presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT-SP),
contra o art. 210 da Resolução n. 5, de 23 de abril de 2001, da Câmara
Municipal de Mogi das Cruzes.
Discorre sobre o cabimento da ação e sobre sua legitimidade
ativa. Menciona certificado de diplomação que comprovaria sua
representação na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, que, contudo, não
foi juntado aos autos. Transcreve o dispositivo regimental impugnado,
sustentando que a alteração realizada pela Resolução n. 34/2019 impôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigência desproporcional para o exercício da fiscalização legislativa sobre
os atos do Chefe do Poder Executivo. Alega que a redação atual do
dispositivo regimental vergastado ofende os artigos 13 e 20 da Constituição
Estadual, aplicáveis aos Municípios por força do artigo 144 dessa
Constituição, além dos artigos 1o, 18, 29, 31 e 111 da Constituição Federal.
Argumenta que há violação aos princípios da simetria e da razoabilidade,
além de ao direito das minorias, mencionando os artigos 13, 20 e 50, § 2o,
da Constituição Estadual. Transcreve também o artigo 133 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aduz que a norma atual
criou óbice à função fiscalizatória pelas minorias parlamentares, ferindo o
princípio da separação dos poderes. Transcreve pareceres, orientações e
julgados. Acrescenta que não foi observado o princípio da publicidade, pois
a alteração do regimento interno não foi publicada no site oficial do
Legislativo. Diz que estão presentes os requisitos parar a concessão da
liminar (fls. 1/20).
Foi indeferido o pedido de liminar (fls. 24/25).
Regularizada a representação processual do autor (fls. 28),
processou-se o feito.
O réu prestou informações (fls. 169/176).
Intimada, a douta Procuradoria Geral do Estado deixou de se
manifestar (fls. 312).
A douta Procuradoria Geral de Justiça requereu a
improcedência da ação (fls. 315/322).
É o relatório.
Objetiva o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores
PT seja declarada “a inconstitucionalidade do artigo 210 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes” (fls. 19).
Assim dispõe o dispositivo legal impugnado, na redação dada
pela Resolução n. 34/2019:
CAPÍTULO III

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Das Informações
ARTIGO 210 - Compete à Câmara solicitar ao Prefeito quaisquer
informações e/ou documentos sobre assuntos referentes aos órgãos da
administração direta ou indireta, inclusive empresas públicas e
fundações.
§ 1o - As informações serão solicitadas por Requerimento subscrito
por, no mínimo, 1/3 (um terço) dos Vereadores.
§ 2o - Observado o disposto no parágrafo anterior, o Requerimento
deverá ser protocolado e encaminhado imediatamente à Presidência da
Câmara, a qual deverá no prazo máximo de dois dias úteis proceder o
envio ao Prefeito.
§ 3o - Os pedidos de informações serão encaminhados ao Prefeito, que
terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento, para
prestar informações.
§ 4o - Pode o Prefeito solicitar à Câmara prorrogação de prazo para a
apresentação do requerido, desde que devidamente justificada, sob
pena de indeferimento.
§ 5o - Os pedidos de informações e/ou documentos poderão ser
reiterados, se não satisfizerem os autores, mediante novo Requerimento,
que deverá seguir a tramitação regimental, contando-se novo prazo.
§ 6o - O pedido de retirada da assinatura do requerimento deverá ser
realizado por escrito, antes de a Presidência da Câmara encaminhá-lo
ao Sr. Prefeito.
Preliminarmente, note-se que o objeto da ação, embora o
pedido formulado ao final da petição inicial se refira a todo o artigo 210
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, é
apenas o § 1o desse dispositivo legal. É o que se depreende dos
argumentos traçados pelo autor da ação, que discorre tão-somente a
respeito da exigência de quórum mínimo para a formulação de pedido de
informações ao Chefe do Poder Executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor da ação indicou como parâmetro para a apreciação da
constitucionalidade da lei vergastada princípios previstos nos seguintes
dispositivos constitucionais, aplicáveis à Municipalidade por força do
disposto no artigo 144 da Constituição Estadual1:
Constituição Estadual
Artigo 13 - A Assembleia Legislativa terá Comissões permanentes e
temporárias, na forma e com as atribuições previstas no Regimento
Interno.
§1o - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
1 - discutir e votar projetos de lei que dispensarem, na forma do
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para
decisão deste, requerimento de um décimo dos membros da
Assembleia Legislativa;
2 - convocar Secretário de Estado, sem prejuízo do disposto no artigo
52-A, para prestar pessoalmente, no prazo de 30 (trinta) dias,
informações sobre assunto previamente determinado, importando
crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada;
(NR)
- Item 2 com redação dada pela Emenda Constitucional no 27,
de 15/06/2009.
3 - convocar dirigentes de autarquias, empresas públicas, sociedades
de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público, para prestar informações sobre assuntos de área de sua
competência, previamente determinados, no prazo de trinta dias,
sujeitando-se, pelo não comparecimento sem justificação adequada,
às penas da lei;
4 - convocar o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do
Estado e o Defensor Público-Geral, para prestar informações a
1 Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e
financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na
Constituição Federal e nesta Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito de assuntos previamente fixados, relacionados com a
respectiva área;
5 - acompanhar a execução orçamentária;
6 - realizar audiências públicas dentro ou fora da sede do Poder
Legislativo;
7 - receber petições, reclamações, representações ou queixas de
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou
entidades públicas;
8 - velar pela completa adequação dos atos do Poder Executivo que
regulamentem dispositivos legais;
9 - tomar o depoimento de autoridade e solicitar o de cidadão;
10 - fiscalizar e apreciar programas de obras, planos estaduais,
regionais e setoriais de desenvolvimento e, sobre eles, emitir parecer;
11 - convocar representantes de empresa resultante de sociedade
desestatizada e representantes de empresa prestadora de serviço
público concedido ou permitido, para prestar informações sobre
assuntos de sua área de competência, previamente determinados, no
prazo de 30 (trinta) dias, sujeitando-se, pelo não comparecimento sem
adequada justificação, às penas da lei. (NR)
- Item 11 acrescentado pela Emenda Constitucional no 10, de
20/02/2001.
§2o - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros
previstos no Regimento Interno, serão criadas mediante requerimento
de um terço dos membros da Assembleia Legislativa, para apuração
de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, quando
for o caso, encaminhadas aos órgãos competentes do Estado para que
promovam a responsabilidade civil e criminal de quem de direito.
§3o - O Regimento Interno disporá sobre a competência da Comissão
representativa da Assembleia Legislativa que funcionará durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recesso, quando não houver convocação extraordinária.
§4o - Aplicam-se ao Conselho de Defesa das Prerrogativas
Parlamentares da Assembleia Legislativa as competências previstas
nos itens 2, 3, 7 e 11 do § 1o deste artigo, para apuração de fatos e
informações estritamente afetos à inobservância ou infringência das
prerrogativas das Deputadas e Deputados. (NR)
- § 4o acrescentado pela Emenda Constitucional no 42, de
15/10/2015.
[...]
Artigo 20 - Compete, exclusivamente, à Assembleia Legislativa:
I - eleger a Mesa e constituir as Comissões;
II - elaborar seu Regimento Interno;
III - dispor sobre a organização de sua Secretaria, funcionamento,
polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da
respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias; (NR)
- Inciso III com redação dada pela Emenda Constitucional no
21, de 14/02/2006.
IV - dar posse ao Governador e ao Vice-Governador eleitos e
conceder-lhes licença para ausentar-se do Estado, por mais de quinze
dias;
V - apresentar projeto de lei para fixar, para cada exercício
financeiro, os subsídios do Governador, do Vice-Governador, dos
Secretários de Estado e dos Deputados Estaduais; (NR)
- Inciso V com redação dada pela Emenda Constitucional no
20, de 08/04/2005.
VI - tomar e julgar, anualmente, as contas prestadas pela Mesa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assembleia Legislativa, pelo Governador e pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, respectivamente, do Poder Legislativo, do Poder
Executivo e do Poder Judiciário, e apreciar os relatórios sobre a
execução dos Planos de Governo;
VII - decidir, quando for o caso, sobre intervenção estadual em
Município;
VIII - autorizar o Governador a efetuar ou contrair empréstimos,
salvo com Município do Estado, suas entidades descentralizadas e
órgãos ou entidades federais;
IX - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do
poder regulamentar;
X - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da
administração descentralizada;
XI - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas do
Estado, após arguição em sessão pública;
XII - aprovar previamente, após argüição em sessão pública, a
escolha dos titulares dos cargos de Conselheiros do Tribunal de
Contas, indicados pelo Governador do Estado; (NR)
- Inciso XII com redação dada pela Emenda Constitucional no
12, de 28/06/2001.
XIII - suspender, no todo ou em parte, a execução de lei ou ato
normativo declarado inconstitucional em decisão irrecorrível do
Tribunal de Justiça;
XIV - convocar Secretários de Estado, dirigentes, diretores e
Superintendentes de órgãos da administração pública indireta e
fundacional e Reitores das universidades públicas estaduais para
prestar, pessoalmente, informações sobre assuntos previamente
determinados, no prazo de trinta dias, importando crime de
responsabilidade a ausência sem justificativa; (NR)
- Inciso XIV com redação dada pela Emenda Constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 9, de 19/05/2000.
- Inciso XIV ver STF - ADI no 5289/2015.
XV - convocar o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do
Estado e o Defensor Público- Geral, para prestar informações sobre
assuntos previamente determinados, no prazo de trinta dias,
sujeitando-se às penas da lei, na ausência sem justificativa;
XVI - requisitar informações dos Secretários de Estado, dirigentes,
diretores e superintendentes de órgãos da administração pública
indireta e fundacional, do Procurador-Geral de Justiça, dos Reitores
das universidades públicas estaduais e dos diretores de Agência
Reguladora sobre assunto relacionado com sua pasta ou instituição,
importando crime de responsabilidade não só a recusa ou o não
atendimento, no prazo de trinta dias, bem como o fornecimento de
informações falsas; (NR)
- Inciso XVI com redação dada pela Emenda Constitucional no
24, de 23/01/2008.
- Inciso XVI ver STF - ADI no 4052/2008 e no 5289/2015.
XVII - declarar a perda do mandato do Governador;
XVIII - autorizar referendo e convocar plebiscito, exceto nos casos
previstos nesta Constituição;
XIX - autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos de que
resultem para o Estado encargos não previstos na lei orçamentária;
XX - mudar temporariamente sua sede;
XXI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face
da atribuição normativa de outros Poderes;
XXII - solicitar intervenção federal, se necessário, para assegurar o
livre exercício de suas funções;
XXIII - destituir o Procurador-Geral de Justiça, por deliberação da
maioria absoluta de seus membros;
XXIV - solicitar ao Governador, na forma do Regimento Interno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações sobre atos de sua competência privativa, bem como ao
Presidente do Tribunal de Justiça, informações de natureza
eminentemente administrativa;
- Inciso XXIV com redação dada pela Emenda Constitucional
no 41, de 17/09/2015.
XXV - receber a denúncia e promover o respectivo processo, no caso
de crime de responsabilidade do Governador do Estado;
XXVI - apreciar, anualmente, as contas do Tribunal de Contas.
Artigo 111 A administração pública direta, indireta ou fundacional,
de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade,
finalidade, motivação, interesse público e eficiência.
(**) Redação dada pela Emenda Constitucional no 21, de 14
de fevereiro de 2006
Constituição Federal
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (Vide Lei
no 13.874, de 2019)
V - o pluralismo político.
[...]
Art. 18. A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição.
§ 1o Brasília é a Capital Federal.
§ 2o Os Territórios Federais integram a União, e sua criação,
transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão
reguladas em lei complementar.
§ 3o Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou
desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos
Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população
diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso
Nacional, por lei complementar.
§ 4o A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de
Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado
por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e
publicados na forma da lei. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 15, de 1996) Vide art. 96 - ADCT
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois
turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois
terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na
Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
[...]
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de
controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
§ 1o O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos
Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
§ 2o O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas
que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por
decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.
§ 3o As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias,
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e
apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos
da lei.
§ 4o É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas
Municipais.
A imposição de quórum mínimo de 1/3 (um terço) dos
vereadores para a solicitação de informações ao prefeito não é
inconstitucional.
Tanto a Constituição Federal quanto a Estadual consagram no
ordenamento jurídico pátrio o princípio da separação e da harmonia entre os
Poderes
Executivo,
Legislativo
e
Judiciário
(artigos
2o
e
5o,
respectivamente).
Como é cediço, os Poderes da República devem atuar com
independência, de forma a executarem, cada um deles, suas funções típicas
sem que haja interferências indevidas dos demais, e harmonia, o que
importa o uso de tratamento respeitoso e oficioso entre eles. Outra
decorrência do princípio é a atribuição de função fiscalizatória a cada um
dos poderes, o denominado sistema de freios e contrapesos.
Assim, “[...] os trabalhos do Legislativo e do Executivo,
especialmente, mas também do Judiciário, só se desenvolverão a bom
termo, se esses órgãos se subordinarem ao princípio da harmonia, que não
significa nem o domínio de um pelo ouro nem a usurpação de atribuições,
mas a verificação de que, entre eles, há de haver consciente colaboração e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controle recíproco (que, aliás, integra o mecanismo), para evitar distorções e
desmandos.” (José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional
Positivo. 38. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 113).
É nesse âmbito, do controle exercido entre os Poderes, que se
insere a possibilidade de os parlamentares solicitarem informações ao Chefe
do Poder Executivo.
A questão ora posta em juízo, contudo, importa definir se essa
prerrogativa pertence a cada parlamentar, individualmente, ou ao
parlamento. E, ao que tudo indica, a função fiscalizatória é poder da Casa
Legislativa, e não de cada um de seus membros.
De fato, “O vereador não age individualmente, senão para
propor medidas à Câmara a que pertence, não lhe competindo o trato direto
com o Executivo ou com qualquer autoridade local, estadual ou federal,
acerca de assuntos oficiais do Município. Toda medida ou providência
desejada pelo vereador, no desempenho de suas funções, deverá ser
conhecida e deliberada pela Câmara, que, aprovando-a se dirigirá
oficialmente, por seu presidente, a quem de direito, solicitando o que deseja
o edil.” (Hely Lopes Meirelles. Direito Municipal Brasileiro. 6. ed. São
Paulo: Malheiros, 1993. p. 447/448. g.n.).
É o que prevê, inclusive, a Constituição do Estado quando
elenca as prerrogativas da Assembleia Legislativa, dentre as quais prevê a
de “solicitar ao Governador, na forma do Regimento Interno, informações
sobre atos de sua competência privativa” (inciso XXIV do artigo 20). Note-
se que se trata, nos termos da norma constitucional derivada, de
prerrogativa da Casa Legislativa, a ser exercida na forma do regimento
próprio.
Daí se conclui que o § 1o do artigo 210 do Regimento Interno
da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, na verdade, observa o princípio
da simetria, pois, na forma do modelo constitucional vigente, disciplina o
exercício, pela Casa Legislativa, do poder de solicitar informações ao Chefe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Executivo, impondo quórum mínimo de 1/3, que se mostra adequado e
razoável, para o encaminhamento da aludida solicitação.
Apreciando caso análogo, este Colendo Órgão Especial assim
decidiu:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 14 E § 2o DA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA - PREVISÃO DA
POSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO, PELA CÂMARA MUNICIPAL
DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS OU OUAÍSOUER TITULARES DE
ÓRGÃOS DIRETAMENTE SUBORDINADOS AO PREFEITO PARA
PESSOALMENTE PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE ASSUNTO
PREVIAMENTE DETERMINADO, E DE LHES ENCAMINHAR
PEDIDO DE INFORMAÇÕES - DISPOSIÇÕES QUE NÃO
AFRONTAM, DE PER SI, NENHUM PRINCÍPIO OU DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL - HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE É
PREVISTO COMO CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EVENTUAL DESATENDIMENTO DA CONVOCAÇÃO OU DO
PEDIDO DE INFORMAÇÕES - VIOLAÇÃO, NESSE PONTO, DA
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA A DEFINIÇÃO
DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE - SÚMULA 722 DO STF -
PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL-AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE. [...] O poder de convocação ou solicitação de
informações, pela Câmara Municipal, de Secretários Municipais ou
titulares de órgãos diretamente subordinados ao Prefeito, não
afronta, de per si, nenhum princípio ou dispositivo constitucional. Ao
contrário, vai ao encontro do disposto no artigo 20 da Constituição
Estadual.

(TJSP;

Direta
de
Inconstitucionalidade
0085415-34.2012.8.26.0000; Relator (a): Elliot Akel; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 07/11/2012; Data de Registro: 19/11/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afastada a alegada ofensa aos princípio da simetria e da
razoabilidade, também não se verifica violação ao direito das minorias
representadas pelos vereadores.
De fato, se o poder de solicitar informações pertence à Câmara
e, exercido na forma preconizada em sua normativa interna, depende de
quórum mínimo para se aperfeiçoar, cada vereador, individualmente, tem o
direito constitucionalmente assegurado de peticionar a fim de obter
informações públicas, conforme garante o artigo 5o da Constituição Federal,
ao prever o direito de petição:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado;
Assim, resta garantido o direito das minorias a obter
informações do Chefe do Executivo, por meio do exercício da prerrogativa
constitucional da petição pelo vereador que as representa.
Por fim, dado que houve divulgação da alteração regimental
ora impugnada, não há elementos que levem à constatação do alegado vício
formal por violação ao princípio da publicidade.
Como bem salientou a douta Procuradoria Geral de Justiça,
“[...] o requerente afirmou que houve publicação em jornal local e o
Presidente da Câmara alegou que também foi publicado no site do
legislativo municipal. Eventual publicação por via diversa da previsão legal
ou regimentalmente é questão que foge a via estreita do controle direito de
constitucionalidade, pois importaria em inconstitucionalidade indireta ou
reflexa.” (fls. 322, g.n.).
Assim, não se vislumbra ofensa a dispositivos constitucionais
no §1o do artigo 210 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi
das Cruzes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, julgo improcedente a ação.
MOACIR PERES
Relator